Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007982-98.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO PAULO SOARES NALDI - CPF: 058.416.191-36 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ROSEMILIA LIMA GUEDES - CPF: 298.614.201-00 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES NALDI - CPF: 058.416.191-36 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE 25% - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1.002 DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, DO CPC) – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de legitimidade passiva da requerida GINCO URBANISMO LTDA, se esta não participou do negócio jurídico.

No caso, a rescisão do contrato de compra e venda se deu por desistência do promissário comprador, por não concordar com os valores informados pela requerida, em razão da divergência sobre o abatimento do saldo devedor. Logo, as parcelas pagas por ele devem ser restituídas parcialmente, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Se o contrato não previu nenhuma cláusula de retenção para o caso de rescisão por culpa exclusiva do comprador, não prospera a pretensão recursal da requerida de retenção de 25% sobre o valor pago pelo comprador.

O STJ firmou o entendimento, no RESP 1740911/DF, julgado pelo rito repetitivo – Tema 1002 – de que o termo inicial dos juros moratórios na rescisão do contrato de compra e venda por desistência do comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Não há se falar em danos morais, se
o autor não logrou êxito em comprovar abalo ou ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, máxime porque a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação à dignidade da pessoa humana.

Na sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interposto por
BDRU SPE VARZEA GRANDE LTDA e JOÃO PAULO SOARES NALDI,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Resolução Contratual e Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Evidência,
para declarar rescindido o contrato
sub judice
firmado entre as partes, devendo a requerida restituir ao requerente 85% (oitenta e cinco por cento) do total do valor pago, a ser restituído em parcela única, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; confirmar a liminar deferida nos autos; condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2o, CPC).

Em suas razões recursais, a requerida
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA,
alega em suma, que no caso em questão, a desistência do comprador e a culpa exclusiva da parte recorrida é inconteste.

Aduz que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva do comprador e que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o percentual de retenção deve se dar em 25% sobre os valores pagos.

Assevera que deve ser aplicado o Tema 1.002 do Recurso Repetitivo do STJ, no sentido de que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador deve ser computado a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar que seja reconhecido percentual de retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas em consonância com a jurisprudência do STJ; determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 219836661, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o autor
JOÃO PAULO SOARES NALDI,
alega preliminarmente a legitimidade passiva da segunda requerida (GINCO URBANISMO LTDA), sob a alegação de que ela foi responsável pela intermediação para aquisição do imóvel, inclusive, o juízo
a quo
reconheceu tal fato na sentença prolatada.

Sustenta que a negociação fora feita pelo corretor de venda de segunda requerida, portanto, essa responde solidariamente pelos atos de seus representantes autônomos, nos termos do art. 34 do CDC.

Aduz que é imperiosa a reforma da sentença quanto à restituição das parcelas pagas, visto que a controvérsia não se deu pela insuficiência financeira do recorrente em cumprir as obrigações contratuais, mas sim pelo ato ilegal da primeira requerida, que não amortizou o valor pago, aumentando substancialmente o saldo devedor ao invés de diminuí-lo.

Afirma que ante a conduta ilícita praticada pela primeira requerida, seja restituído integralmente o montante as parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Assevera que o recorrente espera por mais de 08 (oito) anos a restituição das parcelas pagas, desde o e-mail informando o pedido de rescisão contratual (29/12/2016), o que causa frustração de sua expectativa, gerando o dever de indenizar da recorrida pelos danos morais causados ao autor, ora recorrente.

Relata que a sentença condenou a parte contrária ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, contudo, a propositura da ação no juízo singular ocorreu pela privação de distribuição na seara do Juizado Especial, uma vez que esta seara judiciária entendeu por sua incompetência para julgar a causa, tendo em vista que o valor do contrato superava o teto previsto em lei.

Assim, requer que os honorários sucumbenciais também devem tomar por referência o mesmo valor (valor da causa), devidamente atualizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença conforme relatado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 219214790, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SERA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o autor a legitimidade passiva da requerida GINCO URBANISMO LTDA, sob a
alegação de que esta foi a responsável pela intermediação para aquisição do imóvel, inclusive, o juízo
a quo
reconheceu tal fato na sentença prolatada.

Sem razão ao apelante.

Isto porque, da análise dos autos, se extrai que não há qualquer vínculo jurídico entre o autor e a requerida GINCO URBANISMO LTDA, visto que o
“Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas”
foi firmado somente com a BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA, senão vejamos (ID no 219214667):

Assim, inconteste a ilegitimidade passiva da GINCO URBANISMO LTDA, haja vista que não participou do negócio jurídico.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOAO PAULO SOARES NALDI
ajuizou
Ação Declaratória de Resolução Contratual e Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Evidência
proposta em face de
BRDEU SPE VARZEA GRANDE LTDA e GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
alegando em síntese, que em novembro de 2015 adquiriu das requeridas o lote 22, situado à Rua 11, Quadra 29, no Loteamento Parque das Águas, na cidade de Várzea Grande, pelo valor de R$ 75.424,40 (setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

Sustentou que realizou o pagamento de sinal no valor de R$ 1.385,00 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais), restando o saldo devedor de R$ 74.039,40 (setenta e quatro mil trinta e nove reais e quarenta centavos), que seria pago em 184 (cento e oitenta e quatro) parcelas fixas de R$ 716,90 (setecentos e dezesseis reais e noventa centavos).

Aduziu que a primeira requerida já incluiu os juros sobre o saldo devedor do contrato, o que se denota pela multiplicação do valor da parcela (R$ 76,90) pela quantidade desta (184), resultando no importe de R$ 131.909,60 (cento e trinta e um mil novecentos e nove reais e sessenta centavos).

Relatou que o autor veio adimplindo cada parcela rigorosamente em dia, quando, em dezembro de 2016, em razão de divergências sobre o abatimento do saldo devedor do contrato, decidiu resilir o mesmo, encaminhando email para a parte requerida.

Narrou que a divergência sobre o saldo devedor do contrato foi constatada quando o autor solicitou tais informações à primeira requerida, e verificou-se que o saldo devedor do contrato, ao invés de diminuir, aumentou sobremaneira e todas as parcelas pagas até aquele momento não haviam sido amortizadas conforme tratativas na fase de negociação.

Asseverou que em razão da resilição, solicitou informações do total do valor pago e requereu a restituição do valor, e passados alguns meses a requerida encaminhou instrumento particular de anulação do contrato de compra e venda, contudo, alega o autor que havia incongruência quanto ao valor a ser restituído, pois de acordo com o parágrafo primeiro da cláusula III do referido contrato, o autor havia pago o valor de R$ 10.070,02 (dez mil setenta reais e dois centavos), porém no parágrafo terceiro da mesma cláusula constava que o valor a ser restituído seria de R$ 1.733,58 (um mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), parcelado em 08 vezes.

Afirmou que a restituição em 10% do valor pago resultaria em valor sobremaneira ínfimo e discrepante do montante pago, caracterizando verdadeiro locupletamento ilícito pelas requeridas, vez que utilizou do percentual de 10% sobre o valor do imóvel adquirido e não do valor pago pelo autor, razão pela qual requereu a concessão da tutela de evidência, e no mérito requereu a procedência da ação, para determinar que as requeridas procedam a restituição do valor pago pelo autor, devidamente atualizado e sejam condenadas em indenização por danos morais.

A tutela de evidência pleiteada foi indeferida no ID no 219214713 e deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Citada, a requerida GINCO URBANISMO LTDA, apresentou contestação no ID no 219214721, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e carência da ação. No mérito, requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida BRDU SPE VARZEA GRANDE ofertou a contestação no ID no 219214725, alegando que a construtora viabilizou o financiamento do imóvel pelo cliente, com recursos próprios, tendo sido celebrado contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária. Contudo, o autor não cumpriu o seu dever de registrar o contrato junto à matrícula do imóvel, e diante de tal omissão, esse se beneficiou de melhores condições e agora requer a devolução integral do valor pago, o que viola a boa-fé. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação às contestações no ID no 219214735.

Intimidas as partes, estas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID no 219214742, 219214744 e 219214746).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Silvia Renata Anffe Souza julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Recorrem a requerida BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA e o autor JOAO PAULO SOARES NALDI.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
as partes firmaram, em 02/11/2015, “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas”, referente ao Lote 22, Quadra 29, localizado na Rua 11, no Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, na cidade de Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 75.424,40 (setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a ser pago da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 1.385,00 (mil trezentos e oitenta e cinco reais) e 184 (cento e oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 716,90 (setecentos e dezesseis reais e noventa centavos), conforme ID no 219214667 à 219214680.

Denota-se do demonstrativo de pagamentos juntado no ID no 219214723 que o autor efetuou pagamento para a parte requerida BRDU SPE VARZEA GRANDE no importe de R$ 10.070,02 (dez mil setenta reais e dois centavos), contudo, em razão da divergência de informação sobre abatimento do saldo devedor do contrato, pretendeu a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos.

No caso, não obstante alegue o autor que a resilição do contrato se deu por ato ilegal da requerida que não amortizou o valor pago, denota-se que a resolução antecipada se deu por desistência da parte autora,
por não concordar com os valores informados pela requerida, em razão da divergência sobre o abatimento do saldo devedor.

Logo, as parcelas pagas por ele devem ser restituídas parcialmente, nos termos da Súmula 543 do STJ,
in verbis:

"
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"
.

Por outro lado, em que pese a requerida afirme que, em caso de culpa exclusiva do comprador, o percentual de retenção deve se dar em 25% sobre os valores pagos, o contrato não previu nenhuma cláusula de retenção, tampouco percentual de retenção, portanto, não prospera a alegação da requerida.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por desistência do adquirente, como na espécie, o STJ firmou o entendimento, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – que incide a partir do trânsito em julgado da decisão.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.) destaquei

Assim, não agiu com acerto a d. Magistrada, pois determinou que sobre o valor a ser restituído fossem acrescidos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Desse modo, imperiosa a sua reforma, pois os juros de mora devem ter seu termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

No que tange ao pedido do autor referente à condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, não assiste razão ao apelante, isto porque não há nos autos qualquer prova de ilicitude praticada pela requerida.

Ademais, o autor não logrou êxito em comprovar abalo ou ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, máxime porque a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
-
DESISTÊNCIA DO COMPRADOR
- RETENÇÃO - LIMITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO -
DANOS MORAIS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
Ante o princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou a manter-se em relação contratual, sendo cabível o desfazimento da avenca por arrependimento do comprador. Havendo a resolução contratual, deve haver a restituição dos valores pagos a título de sinal, sendo cabível a retenção da cláusula penal prevista no contrato. Em caso de rescisão imotivada do contrato de compra e venda de imóvel, levada a efeito pelo comprador, a vendedora está autorizada a reter entre 10% e 25% dos valores já pagos, corrigidos monetariamente, desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios, a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.
Não demonstrado o inadimplemento da vendedora, não há que se falar em dano moral
.”

(TJ-MG - AC: 10000200802528001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 04/09/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA UNILATERAL PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR -
RETENÇÃO DE VALORES PELO PROMISSÁRIO VENDEDOR - CABIMENTO
- DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA
. - Em ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda, a restituição pelo promitente vendedor dos valores pagos pelo promissário comprador é consequência lógica dessa rescisão, para evitar enriquecimento ilícito do promitente vendedor - Na hipótese de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel submetido à legislação consumerista, deve ocorrer a restituição imediata e parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, quando este der causa à rescisão do contrato (STJ, Súmula 543)- Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório.

(TJ-MG - AC: 10000191054584001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data de Publicação: 18/06/2020) destaquei

A respeito dos honorários arbitrados, o autor requer que a sucumbência seja arbitrada sobre o valor da causa.

Consoante determina a regra do art. 85, §2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

No caso, trata-se de sentença condenatória, portanto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIO PARA ARBITRAMENTO.
Na sentença condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados para incidir sobre o valor da condenação ( CPC, art. 85, § 2o).

(TJ-MG - AC: 10000204942395002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 18/11/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022) destaquei

Assim, não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
requerida BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA para reformar parcialmente a sentença para que o termo inicial dos juros moratórios incida a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

E
nego provimento
ao recurso do autor JOÃO PAULO SOARES NALDI.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024